Tribunal: TJMT
Processo: 1005721-25.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005721-25.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), SILVERIO MAEHLER - CPF: 182.814.941-15 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (AGRAVADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS QUE EVIDENCIAM CAPACIDADE PATRIMONIAL. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido ao executado e afastou a condição suspensiva de exigibilidade das verbas sucumbenciais prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

O agravante sustenta a permanência de sua insuficiência financeira. Afirma que o ônus da prova da alteração de sua situação econômica caberia ao credor. Alega que a participação societária em empresas com capital social elevado não demonstra liquidez imediata. Aduz que os registros imobiliários em seu nome não comprovam, por si sós, capacidade financeira. Invoca, ainda, o resultado infrutífero de pesquisa de ativos via SISBAJUD como elemento de confirmação de sua hipossuficiência.

A decisão recorrida concluiu que a parte exequente apresentou elementos objetivos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza, em razão da condição do executado como sócio-administrador de pessoas jurídicas com capital social expressivo e da existência de relevante acervo imobiliário vinculado ao seu CPF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se devem ser mantidos os benefícios da gratuidade da justiça quando os elementos constantes dos autos afastam a presunção relativa de hipossuficiência econômica da pessoa natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça é assegurada a quem comprovar insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, inc. LXXIV, da CF/1988 e do art. 98 do CPC.

A declaração de insuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. Essa presunção cede diante de elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão ou manutenção do benefício, conforme art. 99, § 2º, do CPC.

No caso, a exequente produziu prova suficiente da capacidade patrimonial do agravante. Os autos indicam sua condição de sócio-administrador de empresas com capital social elevado e revelam a existência de expressivo número de registros imobiliários vinculados ao seu nome.

A ausência de saldo em contas bancárias, apurada por meio do SISBAJUD, não comprova, isoladamente, insuficiência de recursos. A momentânea iliquidez não se confunde com hipossuficiência jurídica quando o conjunto probatório demonstra patrimônio incompatível com a benesse.

Não apresentada prova idônea em sentido contrário, mostra-se legítima a revogação da gratuidade da justiça e o afastamento da condição suspensiva de exigibilidade das verbas sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural tem presunção relativa de veracidade. 2. A presunção é afastada quando os autos contêm elementos objetivos que evidenciam capacidade patrimonial incompatível com a gratuidade da justiça. 3. A inexistência momentânea de numerário em conta bancária não basta, por si só, para comprovar insuficiência de recursos quando houver prova de patrimônio expressivo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Silvério Maehler contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos do cumprimento de sentença em embargos à execução, revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido ao executado, ora agravante, afastando a condição suspensiva de exigibilidade das verbas sucumbenciais prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão de primeiro grau merece reforma, pois continua sem condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Argumenta que o ônus da prova para a revogação do benefício recai sobre o credor e que a exequente não comprovou alteração fática em sua situação econômica.

Alega que o fato de figurar como sócio em empresas com elevado capital social não implica, automaticamente, em liquidez ou disponibilidade financeira imediata, tratando-se de bens que não se confundem com renda. Aduz, ainda, que a existência de registros imobiliários em seu nome, sem a devida avaliação e comprovação de desoneração, não atesta capacidade financeira. Reforça sua tese de hipossuficiência apontando para o resultado infrutífero da pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, o que corroboraria sua momentânea incapacidade de pagamento.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 346179350).

As informações foram prestadas pelo magistrado
a quo
(id. 348690858), mantendo a r. decisão.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 351597865).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proposta por Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB em face de Silvério Maehler, tendo o douto magistrado
a quo,
revogado o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido ao executado, ora agravante, afastando a condição suspensiva de exigibilidade das verbas sucumbenciais prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando em síntese, que a decisão de primeiro grau merece reforma, pois continua sem condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Argumenta que o ônus da prova para a revogação do benefício recai sobre o credor e que a exequente não comprovou alteração fática em sua situação econômica.

Alega que o fato de figurar como sócio em empresas com elevado capital social não implica, automaticamente, em liquidez ou disponibilidade financeira imediata, tratando-se de bens que não se confundem com renda. Aduz, ainda, que a existência de registros imobiliários em seu nome, sem a devida avaliação e comprovação de desoneração, não atesta capacidade financeira. Reforça sua tese de hipossuficiência apontando para o resultado infrutífero da pesquisa de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, o que corroboraria sua momentânea incapacidade de pagamento. Ao final, requer a reforma do
decisium
, para que seja concedida a justiça gratuita.

Pois bem. Após detida análise dos autos, concluo que a razão não assiste ao agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

No mesmo sentido, o art. 98 do Código de Processo Civil estabelece:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º), tal como consignado pelo magistrado
a quo
.

Embora a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goze de presunção de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC), essa presunção é relativa. Por isso, o pedido pode ser indeferido quando existirem elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Portanto, a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural não vincula o julgador de forma absoluta. Trata-se de presunção relativa, que cede diante de prova em sentido contrário.

Nesse sentido, leciona José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido, Alexandre Freitas Câmara afirma:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Também Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery observam:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária - Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
. Recurso especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Assim, para a concessão do benefício, não basta a mera afirmação unilateral de pobreza quando os elementos dos autos apontam em sentido oposto. Nessa hipótese, incumbe à parte demonstrar, por documentação idônea, a efetiva impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o que não ocorreu no caso.

No caso concreto, o magistrado de origem revogou a justiça gratuita com base em elementos objetivos que evidenciam a ausência dos pressupostos legais para a manutenção do benefício. Confira-se:

“No caso em tela, a parte exequente desincumbiu-se satisfatoriamente do ônus que lhe competia, apresentando provas robustas que afastam a presunção de hipossuficiência do executado.

Os documentos de IDs 188780020 a 188780029 demonstram que o Sr. Silvério Maehler figura como sócio-administrador de, no mínimo, duas pessoas jurídicas ativas: ASAS PALACE HOTEL LTDA, com capital social de R$ 9.942.948,00 (nove milhões, novecentos e quarenta e dois mil, novecentos e quarenta e oito reais), e MAEHLER HOLDING LTDA, com capital social de R$ 6.600.000,00 (seis milhões e seiscentos mil reais).

Ademais, a consulta ao sistema da Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso (ANOREG/MT) (ID 188780029) revela a existência de, ao menos, 37 (trinta e sete) registros imobiliários vinculados ao CPF do executado, o que corrobora a existência de um patrimônio sólido e incompatível com a benesse da gratuidade.

A alegação do executado de que a pesquisa SISBAJUD infrutífera comprovaria sua miserabilidade não se sustenta. A ausência de saldo em contas bancárias, isoladamente, não é sinônimo de insuficiência de recursos, especialmente quando confrontada com um acervo patrimonial de grande vulto. Tal fato, ao contrário, pode indicar manobras de ocultação patrimonial, mas não a carência financeira para arcar com as despesas do processo.

A jurisprudência é clara no sentido de que a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que efetivamente necessitam, não podendo servir de escudo para postergar o cumprimento de obrigações por quem detém plenas condições de adimpli-las. A prova da alteração da capacidade financeira foi devidamente produzida pelo credor, autorizando, assim, a revogação do benefício.

Diante do exposto,
REVOGO o benefício da justiça gratuita
concedido ao devedor Silvério Maehler e, por conseguinte, afasto a condição suspensiva de exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais.”
(id. 345642871).

À vista desses elementos, não há como acolher a insurgência. A condição de sócio-administrador de empresas com expressivo capital social, somada à existência de relevante acervo imobiliário vinculado ao agravante, afasta a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de recursos e evidencia capacidade patrimonial incompatível com a concessão da gratuidade, sobretudo diante da ausência de prova idônea em sentido contrário.

Também não procede a tentativa de vincular a concessão do benefício à simples inexistência de numerário disponível em conta bancária. A insuficiência de recursos, para os fins do art. 98 do CPC, não se confunde com eventual iliquidez momentânea, especialmente quando confrontada com sinais consistentes de capacidade econômica. Em outras palavras, a momentânea ausência de liquidez não basta, por si só, para demonstrar hipossuficiência jurídica quando o conjunto probatório revela patrimônio expressivo.

Nessas circunstâncias, os elementos constantes dos autos são incompatíveis com a incapacidade financeira alegada, razão pela qual deve ser afastada a presunção de hipossuficiência.

Em precedente desta relatoria, já assentei compreensão no mesmo sentido:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3ª Câm. Cív., j. 11.02.2004 – grifei)

Desse modo, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Assim, entendo que não há necessidade real do agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026